Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-29.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). NULIDADE DE BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. REINCIDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo autor em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal. Suscita o réu nulidade da diligência de busca pessoal por ausência de justificativa plausível. Defende que o fato é atípico por ser penalmente irrelevante ante a retratação do agente poucos minutos após a conduta delituosa. Sustenta, também, ausência de provas suficientes para a condenação.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 45997728). Contrarrazões apresentadas (ID 45997736). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 46661280).

3. Rejeito a alegação de nulidade. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (art. 244, parte final, do CPP), bem com se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, o réu foi visto em atitude suspeita, caminhando em local ermo, sendo confirmada a suspeita, uma vez que havia drogas em posse do acusado (ID 45997481 - pág. 3). Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal.

4. Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2020, às 00h30, no Condomínio Fazendinha, Quadra 03, Conjunto A, Itapoã, o denunciado, de forma consciente e voluntária, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, a fim de impedir o acesso das autoridades aos seus verdadeiros antecedentes criminais.

5. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.

6. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.

7. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.

8. Observa-se que os depoimentos dos policiais civis que realizaram a diligência na Delegacia são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.

9. Embora o recorrente não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, identificou-se como "RYAN WANDERICK". Verificado no sistema da polícia civil do DF, observou-se não existir pessoa com o nome informado e, apenas uma hora depois, o réu informou o nome correto, sob a alegação de que temia ser preso por saber que contra ele pendia mandado de busca e apreensão.

10. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu é medida que se impõe.

11. Apelação CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95